Tribunal: STF
Processo: RE 80991
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
HORARIO DE TRABALHO EM ESTABELECIMENTO BANCARIO. NÃO PODE A LEI
MUNICIPAL DISPOR SOBRE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE BANCOS, DE MODO A
DIFICULTAR OU OBSTAR A APLICAÇÃO DAS NORMAS DA LEGISLAÇÃO DO
TRABALHO, DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.